Tribunal: TJSP
Processo: 1028412-57.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028412-57.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SÍLVIA REGINA ARRUDA E COSTA TSUKAMOTO, é agravado HANS
THEODORO SCHOLTEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028412-57.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44822
2
VOTO No: 44822
AINT.No: 1028412-57.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos - 10a VC
AGTE. : SÍLVIA REGINA ARRUDA E COSTA TSUKAMOTO
AGDO. : HANS THEODORO SCHOLTEN
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado
Alegações da agravante exaustivamente examinadas -
Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação de sentença que julgou procedente ação de reintegração de
posse de imóvel objeto de comodato de prazo indeterminado denunciado.
Sustenta a agravante que ao relator não era dado proferir
decisão monocrática, tanto mais sem análise de toda a matéria contida na apelação.
Alvitrando imposição de multa (§4 do artigo 1.021 do Cód. de
Proc. Civil) o agravado, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028412-57.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44822
3
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar;
Segundo: a matéria apresentada na contestação foi
ao
contrário do que desarrazoadamente alega a agravante - examinada exaustivamente
no provimento aqui objetado, para cuja constatação basta ter olhos de ver (ou de ler).
Mantem-se, pois, a decisão agravada, aqui integrada e adotada
pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Alonso Beltrame Júnior
que
julgou procedente ação de reintegração de posse de imóvel objeto de comodato
de prazo indeterminado denunciado; impôs-se condenação no pagamento de
contraprestação pela utilização mediante apuração por arbitramento.
Alvitra,
primeiro,
nulidades
por
que:
a)
há
prejudicialidade em razão de ação de reconhecimento de sociedade de fato e
partilha de bens em curso perante outro juízo (ajuizada contra o apelado) que,
embora julgada improcedente, ainda está em fase recursal e ainda não
finalizada; b) houve “omissão/ausência e fundamentação” uma vez que “era
imperioso que a R. Sentença “a quo” sanasse questões fulcrais” atinentes aos
fatos e afirmações que fez no que se refere à existência de união estável entre o
casal, demonstrando que “o relacionamento mantido era sério, estável e com
intuito familiar, na medida em que o recorrido mantinha a recorrida e seus dois
filhos como um chefe de família, o que afasta totalmente a fantasiosa alegação
de esbulho possessório”, tudo de modo a atestar inexistência de contrato de
comodato verbal entre as partes.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028412-57.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44822
4
resultado.
Atribuiu-se efeito suspensivo à apelação (decisão do
signatário a fls. 691/692) em atendimento a pedido da apelante e cuja revogação
foi requerida pelo apelado, com documentos (fls. 697/706) na medida em que
está sendo feito “mau uso” do imóvel.
Manifestou ela oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo, com o que fica prejudicada a oposição a julgamento virtual.
Não vinga, todavia.
Afasta-se, de pronto, as alegações de nulidade da r.
sentença.
Primeiro, porque a questão da prejudicialidade em razão
da existência da ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens
entre as partes foi muito bem resolvida pelo culto Magistrado: aguardou-se pelo
prazo mencionado no §4o do art. 313 do Cód. de Proc. Civil (em se tratando de
hipótese prevista a letra “a” do inciso V) e, mais do que isso, essa matéria ficou
superada com a superveniência da decisão de improcedência dessa ação cujo
teor, de resto, foi esmiuçado para ser encontrada a solução aqui questionada;
Segundo, porque toda a matéria veiculada pela apelante no
capítulo
“omissão/ausência
de
fundamentação”
espelha,
em
verdade,
inconformismo com o decidido no mérito porque diz respeito, indubitavelmente,
a questões atinentes ao mérito da controvérsia, isto é, se os pontos indicados ali
comprovam ou não a alegada união estável que, na opinião da apelante,
afastaria a hipótese de esbulho ou turbação possessórios.
No mais, o MM. Juiz de Primeiro Grau analisou
excelentemente (ver fls. 617/618) aquela sentença cuja conclusão de
improcedência, por si só, abona, aqui, a afirmação da existência de comodato
verbal uma vez que, em não tendo havido união estável
sobretudo com
alegados reflexos patrimoniais, como quer a apelante
de outra forma não
seria caracterizada a ocupação do imóvel.
É de se registrar, ainda, que o recurso de apelação tirado
do desfecho dado pelo Juízo de Família foi distribuído à C. Terceira Câmara de
Direito Privado estando, presentemente, conclusos ao Relator, o Em. Des.
CARLOS ALBERTO DE SALLES.
Além disso, e no âmbito deste processo, bem asseverou o
Magistrado de Primeiro Grau (fls. 615) que a apelante “Não fez prova nestes
autos de que com algo contribuiu para a aquisição” do imóvel e, por tudo, que
aquela “A análise percuciente da prova por parte do juízo responsável pelo
pretendido reconhecimento da união estável, no momento, inverte a presunção
em desfavor da ré.” (fls. 618).
Como conclusão, não há como se duvidar de que a bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028412-57.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44822
5
lançada r. sentença foi precisa na análise das provas.
Dessa maneira, repetindo, e exatamente como concluiu o
MM. Juízo de Primeiro Grau, a ocupação da apelante somente poderia ser a
título de comodato verbal, situação não só verossímil, como também compatível
com as provas dos autos e que, como é incontroverso, foi rescindido com a
notificação enviada pela apelada.
Consequentemente, aquela posse legítima e de boa-fé que
era anteriormente exercida pela apelante tornou-se ilegítima e de má-fé após a
rescisão contratual, com o que tem direito o apelado a ser reintegrado na posse
do imóvel.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Dito isso, REVOGA-SE a decisão de fls. 691/692 que
concedera efeito suspensivo ao recurso; comunique-se desde logo ao MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo NEGA-SE PROVIMENTO a esta APELAÇÃO, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator